Tribunal: CARF
Processo: 10865.720354/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720354/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.910 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ANTONIO LOPES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento para que o imposto discutido no
presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 14/01/2013, notificação de
lançamento de fl. 16, relativa ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009, por meio da
qual foi constatada omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro
Social, CNPJ 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 89.933,44 (com aproveitamento de
imposto de renda retido na fonte de R$ 18,60 -fl. 17).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720354/2013-81
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.910 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720354/2013-81

Cientificado do lançamento em 22/01/2013 (AR de fl. 14), o contribuinte apresentou em
20/02/2013 a impugnação de fls. 02/07, alegando, em síntese, que:
- recebeu do INSS, em meados de fevereiro de 2009, rendimentos no valor total de R$
89.933,44, referentes ao período de 09/01/2001 a 30/06/2008, que, ciente de que caso
esse montante tivesse sido pago mês a mês, não existiria tributação alguma, declarou
como rendimento isento;
- argumenta que ante as reiteradas decisões da Justiça Federal determinando que o
imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deveria ser
calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional editou o ato declaratório no 1,
de 27/03/2009, determinando que os procuradores não contestassem ou recorressem
quando as ações versassem sobre o tema;
- seguindo a mesma linha a Instrução Normativa INSS/DC no 118/05, de 18/04/2005,
estabeleceu em seu art. 390 que o INSS não poderá realizar qualquer desconto quando
do pagamento dos valores em atraso;
- sendo assim, com o escopo de adequar-se à ação civil pública o Poder Executivo criou
a medida provisória no 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010,
na qual foi incluído novo tratamento aos rendimentos do trabalho e os provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- assim, o rendimento recebidos acumuladamente provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma pagos pela Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são tributados
exclusivamente na fonte ou no ajuste anual, restringindo-se à alíquota do imposto de
renda levando em consideração o número de meses correspondente ao total pago;
- no caso dos autos, não há imposto devido, considerando 89 meses;
- solicita o cancelamento do lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS ACUMULADOS. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas no ano-calendário 2009,
inclusive quando se trata de rendimentos recebidos acumuladamente é feita pelo regime
de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os
rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte, sendo os rendimentos
tributados na fonte no momento do recebimento e posteriormente, no ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob
o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.910 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720354/2013-81

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.910 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720354/2013-81

Fl. 55
DF CARF MF
Original